Tribunal: TJDFT
Processo: 0742076-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0742076-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIDIA DA SILVA ROCHA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704454-24.2021.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração do ente distrital. Da leitura do recurso, percebe-se que o Distrito Federal pretende trazer ao conhecimento desta instância revisora as matérias referentes à prescrição, à pendência de julgamento da decisão que afastou a prescrição da ação coletiva e o excesso de execução. Contudo, compulsando os autos de origem, verifica-se que as matérias referentes à prescrição e à pendência de julgamento do REsp não foram levadas ao conhecimento do Juízo a quo no momento oportuno da impugnação ao cumprimento de sentença, mas somente nos embargos de declaração de ID 106230339. Quanto à alegação de excesso de execução, verifica-se que a questão já foi analisada por meio da decisão de ID 101005041, proferida em 23/08/2021, reafirmada pela decisão de ID 101733731, que estabeleceu a forma em que deveriam ser elaborados os cálculos pela Contadoria Judicial. Não houve recursos em face das referidas decisões. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento do recurso, ante a possível ocorrência de inovação recursal e de preclusão das matérias recursais. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2022 19:50:16. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator Eventual